Tribunal: TJSP
Processo: 2143575-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Agravo de instrumento - cumprimento definitivo de sentença em produção antecipada de provas, com exibição de documentos - contratos bancários – banco agravante réu que alega ter perdido os documentos a que foi condenado a exibir – imposição de multa diária – inadmissibilidade – hipótese em que a obrigação de exibir tornou-se impossível, inclusive sem prova em contrário – imposição de

Ementa:
*Agravo de instrumento - cumprimento definitivo de sentença em produção antecipada de provas, com exibição de documentos - contratos bancários – banco agravante réu que alega ter perdido os documentos a que foi condenado a exibir – imposição de multa diária – inadmissibilidade – hipótese em que a obrigação de exibir tornou-se impossível, inclusive sem prova em contrário – imposição de medida coercitiva para a obtenção de tal documentação que se mostra inócua, convolando-se em verdadeira desmotivada indenização à parte contrária, geradora de vedado enriquecimento sem causa – afastamento do decisum da multa pecuniária - recurso provido.*